Tribunal: STF
Processo: ARE 1020995
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVIII, A E B, LVI E LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA PLENITUDE DE DEFESA, DO SIGILO DAS VOTAÇÕES E DO DIREITO AO SILÊNCIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL). TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE SUSCITADAS PELA DEFESA DO ACUSADO. TRANSFERÊNCIA PARA O MÉRITO. MÉRITO. DO DEPOIMENTO DE NULIDADE LAILSON LOPES. NÃO ACOLHIMENTO. CORRÉU QUE PRESTOU DEPOIMENTO SEM O COMPROMISSO TESTEMUNHAL. NULIDADE ACERCA DO DIREITO DO CORRÉU PERMANECER EM SILÊNCIO. DIREITO CONSTITUCIONAL DE PERMANECER EM SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. REJEIÇÃO. NULIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO PELA EX-ADVOGADA DO CORRÉU, DRA. MARIA DA PENHA BATISTA DE ARAÚJO, NA SESSÃO DO TRIBUNAL JÚRI. NÃO OCORRÊNCIA. ADVOGADA OUVIDA COMO DECLARANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA ATA DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECLUSÃO. DECORRENTE DA NULIDADE AUSÊNCIA NOS AUTOS DA INTEGRALIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DA TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO CONTEÚDO. PRECEDENTES DO STJ. DEFESA QUE NÃO REQUEREU, EM NENHUM MOMENTO, ACESSO AO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE SUSCITADA EM RAZÃO DO SUPOSTO ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS FORA DO PRAZO. NÃO ACOLHIMENTO. MAGISTRADA QUE DEFERIU PEDIDO DE OITIVA TENDO COMO FUNDAMENTO FATO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. PRECLUSÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO POR SUSPEIÇÃO DO JUIZ QUE ATUOU NA FASE INQUISITORIAL E NA PRIMEIRA FASE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. VIGÊNCIA DO ART. 3º-A, DO CPP QUE ENCONTRA-SE SUSPENSA POR DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECLUSÃO. NULIDADE EM RAZÃO DA NÃO GARANTIA DA INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHAS. NÃO CABIMENTO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE PELA SUPRESSÃO DO DIREITO DE AUTODEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. RÉU ATUANDO EM CAUSA PRÓPRIA, MAS ASSISTIDO POR DOIS ADVOGADOS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DO TRIBUNAL POPULAR EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVIII, a e b, LVI e LXIII, da Constituição Federal.



    Argumenta, inicialmente, que a oitiva do corréu se deu na qualidade de colaborador, fato que teria gerado a ilegalidade de seu depoimento, “uma vez que é condição indispensável a este status, a de confessar a prática do crime, com a identificação dos DEMAIS CO-AUTORES”.



    Aduz que “não há acordo de colaboração registrado nos autos, bem como não há registro dessa colaboração em qualquer outro lugar do processo, como também no julgamento do Sr. Lailson Lopes – que foi condenado a 14 (quatorze anos de reclusão) não foi concedido qualquer benefício, em razão dessa pretensa colaboração”. Destaca que “o corréu foi arrolado como testemunha e ouvido de uma forma confusa, sem compromisso da verdade e, nitidamente, buscando eximir-se de qualquer responsabilidade sob os fatos ali tratados. Foi mera peça de defesa do ‘depoente’”.



    Sustenta, no ponto, que o STF já “decidiu pela impossibilidade de ouvida de corréu na qualidade de testemunha ou informante, a são ser nos casos de réu colaborador”. 



    Ademais, alega que “Na sessão do Júri, ficou claro e comprovado que a incomunicabilidade entre as testemunhas do processo foi quebrada”, e que “A estratégia das testemunhas, declaradas no depoimento de uma delas, ocasionou a imotivada e ilegal retirada do réu da sala do Júri”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279, 282 e 356 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, ressalto que para divergir do entendimento do Tribunal a quo, no que tange ao depoimento prestado pelo corréu, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), inviável em sede extraordinária.



    Com efeito, o acórdão recorrido, analisando a questão à luz do art. 157 do Código de Processo Penal, assentou que “o depoimento ora questionado, corresponde às declarações prestadas por ocasião da audiência realizada em sede de instrução judicial, cuja ilicitude não restou demonstrada, visto que foram colhidas na presença do juiz, com a participação das partes e, sobretudo, seu valor probatório é próprio, não se confundindo, em hipótese alguma, com a prova testemunhal”, o que demonstra a inviabilidade do apelo extremo em questão. 



    Em segundo lugar, destaco que a resolução das controvérsias atinentes à ocorrência de eventual vício no julgamento do acórdão recorrido, reveladas pelas alegações de violação à plenitude de defesa e ao sigilo das votações, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS E AO SIGILO DAS VOTAÇÕES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – violação à incomunicabilidade dos jurados e ao sigilo das votações –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. Incide o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.319.263-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 28/10/2021)



    “EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLENITUDE DA DEFESA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DE CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 2. No caso, percebe-se claramente o caráter procrastinatório deste recurso. Incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a utilização de recurso manifestamente protelatório autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão (RE nº 839.163/DF-QO, Tribunal Pleno, de minha relatoria , DJe de 9/2/15) (ARE 849.433, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se a baixa imediata dos autos à origem para a pronta execução do julgado”. (ARE 960.363-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 04/11/2016)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente